Tribunal: TJES
Processo: 0023750-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023750-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mateus Bassini contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática da Vice-Presidência que inadmitiu Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC, por conformidade com os Temas 339 e 660 da repercussão geral do STF. O embargante alegou omissão quanto ao distinguishing apresentado no Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos específicos sobre a inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 da repercussão geral ao caso concreto, justificando eventual acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos já apreciados pelo acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as alegações relevantes ao concluir pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário e pelo desprovimento do Agravo Interno, tendo considerado correta a aplicação das teses firmadas nos Temas 339 e 660 do STF.

O embargante limita-se a reiterar inconformismo com a decisão, sem apontar vício concreto no julgado, razão pela qual o recurso não merece acolhimento.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria (ARE 1485141 AgR-ED; ARE 1525659 AgR-ED; ARE 1157787 AgR-ED).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão que aplica corretamente teses firmadas em repercussão geral, como os Temas 339 e 660, não padece de vício quando deixa de reexaminar argumentos já enfrentados.

Alegações genéricas sobre distinguishing não supõem, por si, omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MATEUS BASSINI

opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 13483500), em face do
ACÓRDÃO
(Id. 13353203) proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
anteriormente manejado pelo Recorrente,

e manteve a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 11927894)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento e inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Recorrente, cuja parte dispositiva, assim assentou:
“com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso quanto ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal. E, quanto aos artigos 5º,
incisos LIII, artigo 93, IX, artigo 109, inciso IV e artigo 129, inciso I, todos da Constituição Federa
l, inadmito o Recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, a existência de omissões, na medida em que
“o v.Acórdão deixou de examinar que o distinguishing em que consistem as razões do agravo regimental considera que: a) Nenhuma violação a princípios constitucionais, destacada no Recurso Extraordinário, foi alegada na dependência de leitura da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, como retratado explicitamente no trecho acima; b) Os temas do extraordinário relativos à violação do devido processo legal não dependem, nenhum deles, de exame de regras infraconstitucionais, tais como a violação do Juiz Natural (princípio albergado no conceito de Devido Processo Legal), afastamento da responsabilidade objetiva (princípio albergado no conceito de Devido Processo Legal) e proibição de provas ilícitas. c) em nenhum momento o Recurso Extraordinário tece considerações sobre a interpretação da Lei de Crimes contra a ordem tributária, posto que violações a princípios como o do devido processo legal podem ocorrer em qualquer norma, conforme retratado no agravo e não enfrentado pela eg. Corte, aqui embargada”.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido pelo desprovimento recursal (Id. 13690592).

Na espécie, o
AGRAVO INTERNO
teve o provimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Mateus Bassini contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, I, "a", e V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de conformidade com teses firmadas em repercussão geral (Temas 339 e 660).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante impugnou de forma adequada os fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, demonstrando distinção em relação aos temas de repercussão geral aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegar distinção em relação aos Temas 339 e 660, sem, contudo, demonstrar adequadamente as peculiaridades do caso concreto.

2. As alegações apresentadas no Agravo Interno não possuem relação direta com os motivos da inadmissão do Recurso Extraordinário, configurando ausência de dialética argumentativa necessária.

3. A decisão objurgada aplicou corretamente o Tema 660, ao considerar que a discussão sobre ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal demandaria prévia análise de normas infraconstitucionais, atraindo a ausência de repercussão geral.

4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 339 do STF, que exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não havendo necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica e dialética aos fundamentos da decisão que inadmite Recurso Extraordinário inviabiliza o provimento do Agravo Interno.
2. A aplicação de tese firmada em repercussão geral (Tema 660) é adequada quando a controvérsia depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

3. O cumprimento do dever de fundamentação, nos termos do Tema 339, não exige o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.

(
TJES
, Classe: Agravo Interno nº 0023750-96.2019.8.08.0024, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/04/2025 À 23/04/2025)

Com efeito, é cediço que o
artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
dispõe que é cabível a oposição de
Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim, nos termos da jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
“O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.”
(
STF.
ARE 1485141 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/03/2025 PUBLIC 27/03/2025)

No presente caso, no entanto, não procede a alegação de vício, uma vez que não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado.

Ao contrário, o
decisum
enfrentou adequadamente as questões postas nos autos, concluindo pelo desprovimento do
Recurso de Agravo Interno
, na medida em que
“
restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação das teses firmadas é medida que se impõe
”.

Desse modo, em que pese a irresignação, ressai adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
restando evidenciada a pretensão do Recorrente de rediscussão da causa
.

Sendo assim, o presente Recurso não merece provimento, na esteira do entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
verbatim:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(
STF.
ARE 1525659 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/03/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/03/2025 PUBLIC 27/03/2025)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental com apoio na jurisprudência consolidada da Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há o alegado erro na aplicação da jurisprudência do STF ao caso concreto, a fim de que sejam acolhidos estes embargos, com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
4. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.
IV - DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STF.
ARE 1157787 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/03/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21/03/2025 PUBLIC 24/03/2025)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.